Tribunal: TJSP
Processo: 2229699-57.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Isabel Cogan
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000095403
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2229699-57.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, é agravado CIENTIFICALAB
PRODUTOS LABORATORIAIS E SISTEMAS LTDA..
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores BORELLI
THOMAZ (Presidente) e FERRAZ DE ARRUDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020
ISABEL COGAN
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229699-57.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 2/5
VOTO No 17820
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2229699-57.2019.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
AGRAVADO: CIENTIFICALAB PRODUTOS LABORATORIAIS E
SISTEMAS LTDA.
Juiz de 1a Instância: Antonio Augusto Galvão de França
FZ
AGRAVO DE INSTRUMENTO em face de decisão que deferiu
liminar, em mandado de segurança, para a suspensão de
procedimento licitatório. Presença de prova de violação a direito
líquido e certo, nos termos da Lei no 12.016/09. Falta de
motivação na decisão administrativa desclassificatória. Decisão
liminar mantida. RECURSO DESPROVIDO.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face
de decisão (fls. 573 autos principais) que, em mandado de segurança, deferiu
medida liminar para suspensão do processo licitatório previsto no Edital do
Pregão Eletrônico n° 24/2017.
A Prefeitura agravante alega, em síntese, que o
procedimento licitatório envolve fornecimento de serviços para atendimento da
saúde do Município, de modo que a suspensão resultaria em grave dano ao erário
tendo em vista que atualmente tais prestações são pagas em regime indenizatório
de urgência, situação esta geradora de maiores gastos. Ademais, afirma que a
impetrante que a licitação respeitou as normas aplicáveis e os termos do edital,
de modo que a impetrante, ora agravada, foi desclassificada em razão de sua
própria inadequação aos parâmetros do certame.
O agravo foi processado sem a concessão do efeito
suspensivo (fls. 40). Contraminuta apresenta às fls. 43/57 e parecer ministerial às
fls. 109/111 pelo desprovimento do recurso.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229699-57.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 3/5
É o relatório.
O recurso não merece acolhimento.
Sem avançar nas questões que serão apreciadas por
sentença, resta a análise, neste momento de cognição sumária, dos requisitos
necessários à concessão da medida liminar.
Nos termos dos artigos 1o, caput, e 7o, III, da Lei
12.016/09, são requisitos para a concessão da medida liminar em mandado de
segurança: a) fundamento relevante, que se configura quando os elementos
dos autos apontam para a necessidade de proteção a direito líquido e certo,
não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou
com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou
houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria
for e sejam quais forem as funções que exerça; b) necessidade de se
resguardar a efetividade do processo e da tutela pleiteada.
No caso em espécie, verifica-se acertado o
entendimento do Juízo a quo, pois a ausência de motivação idônea na decisão
proferida em sede administrativa (fls.556/561), à primeira vista, fere o direito
da impetrada em participar em condições de igualdade com as demais
postulantes, ao procedimento licitatório.
Visualiza-se, portanto, fundamento relevante para
a suspensão do procedimento, pois a exclusão injustificada da empresa
agravada não só fere seu direito de contratar com o poder público, como
reflexamente, tem o condão de ocasionar possível dano ao erário dado a
possibilidade de oferecimento de proposta menos onerosa.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229699-57.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 4/5
É certo que a questão de fundo deve ser melhor
analisada em cognição exauriente, todavia, nesta sede estreita, a
probabilidade do direito e o perigo de dano se inclinam em favor da
agravada.
Com efeito, verifica-se incontroverso que a empresa
impetrante, ora agravada, foi desclassificada por supostamente não ter
apresentado de modo específico a identificação dos lotes (386/401 autos
principais) como assim exigido pelo item 6.6, do Edital do certame. Contudo,
não resta evidente no que consistiriam as incongruências suscitadas pela decisão
administrativa, ostentando fundamentação genérica.
As regras contidas no instrumento convocatório foram
fixadas de maneira objetiva e impessoal, de prévio conhecimento e aceitação de
todos os candidatos, entretanto o não enquadramento da empresa aos requisitos,
ao menos por ora, demonstra-se equívoco.
Portanto, os elementos presentes nos autos não
indicam que, de fato, a empresa impetrante não teria atendido ao edital do
procedimento licitatório.
Ademais, extrai-se que a agravante, por sua vez, não
indica razões suficientes para a reforma da decisão atacada, haja vista que apenas
menciona o eventual prejuízo que a suspensão do certame pode acarretar aos
cofres públicos. Sobre tal alegação deve-se ressaltar que o regime indenizatório
de manutenção dos serviços de saúde tem se mantido há alguns anos, tendo-se
originado pela inércia da administração, a qual não pode justificar suposto
prejuízo atual.
No
mais,
devem-se
acolher
os
argumentos
encampados pelo parquet, para que seja mantida a decisão agravada.
Por fim, verifica-se temerário o prosseguimento do
pregão, recomendando-se ao caso a suspensão liminar do certame até

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2229699-57.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO No 5/5
superveniente decisão definitiva em juízo exauriente.
Assim, o desprovimento do agravo é medida que se
impõe.
Considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
infraconstitucional e constitucional mencionada pelas partes, salientando-se o
pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, em se
tratando de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ISABEL COGAN
Relatora